Tribunal: TJES
Processo: 5020476-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020476-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5020476-04.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silas Araujo dos Santos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de execução penal do Ministério Público para revogar o livramento condicional, ante a prática de falta grave (evasão). O embargante alega omissão no julgado por suposta ausência de valoração adequada do bom comportamento do apenado, requerendo efeitos infringentes para restabelecer o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece do vício de omissão ao fundamentar a revogação do livramento condicional na prática de falta grave por evasão, alegando a defesa que não houve a devida análise do comportamento atual do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao artigo 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando para a mera rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e motivada a controvérsia, assentando que a evasão do sistema prisional demonstra ausência de senso de responsabilidade e de disciplina, o que obsta o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional. 5. A decisão colegiada evidenciou o equívoco do juízo de primeiro grau, que havia concedido a benesse pautando-se exclusivamente no decurso do prazo de 12 meses após a infração disciplinar, ressaltando a obrigatoriedade de uma análise global do mérito e do comportamento histórico do reeducando ao longo da execução da pena. 6. A insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de atribuir efeitos infringentes para reverter o entendimento da câmara criminal não configuram omissão, restando evidente o intuito de rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o acórdão que revogou o livramento condicional.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração na esfera processual penal possuem fundamentação vinculada e não servem para rediscussão do mérito ou manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A prática de falta grave consistente em evasão prisional constitui fundamento idôneo para demonstrar o não preenchimento do requisito subjetivo indispensável ao livramento condicional, exigindo-se análise global do comportamento do apenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 CP, art. 83, XI

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 660.197/SP, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 21/06/2021. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5020476-04.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILAS ARAUJO DOS SANTOS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando a decisão de primeiro grau para revogar o livramento condicional anteriormente concedido ao reeducando.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta a existência de omissão no julgado embargado, pois não teria valorado adequadamente o bom comportamento do apenado, limitando-se a amparar a cassação do benefício na prática de falta grave consistente em evasão. Por tal motivo, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para manter o livramento condicional.

É o breve relato. Passo a decidir.

Como se sabe, a via estreita dos embargos de declaração destina-se, exclusivamente, a correção de de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura maculem a decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para a mera rediscussão de matéria já julgada.

In casu
, a pretexto de sanar suposta omissão, busca o Embargante reverter o entendimento unânime desta Colenda Câmara Criminal, que concluiu pela reforma da decisão de origem ante a ausência do requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional.

Ao contrário do alegado pela Defesa, este Órgão Colegiado enfrentou de forma expressa a controvérsia, assentando, que a prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional revela patente ausência de senso de responsabilidade e instabilidade no cumprimento da reprimenda, circunstâncias que obstam o preenchimento do requisito subjetivo.

O voto condutor do v. acórdão embargado fundamentou de forma clara e objetiva o equívoco da decisão
a quo
ao conceder a benesse pautando-se tão somente no decurso do prazo de 12 (doze) meses após a infração disciplinar, desconsiderando a necessária análise global do mérito e o comportamento geral do reeducando ao longo da execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada, citando, inclusive o AgRg no HC 660.197/SP.

Dessa forma, resta nítida a intenção de se alterar o resultado do julgamento que não correspondeu às expectativas da parte, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação
de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado fustigado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.